Tribunal: TJMT
Processo: 1026506-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AI 1026506-18.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Jair Medeiros, objetivando a reforma da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença proposta pelo Banco do Brasil, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos.
Para tal desiderato, o agravante suscita a nulidade da decisão do juízo a quo, que se recursa a apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença, violando seu direito ao contraditório e ampla defesa e, por conseguinte, não admitindo a sua participação na apresentação dos cálculos de atualização do débito executado.
Argumenta, ainda, sobre a necessidade de se indeferir o pedido de sucessão processual, diante da sua ineficácia perante terceiros por ausência do instrumento público.
Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de tornar sem efeito a homologação tácita dos cálculos apresentados unilateralmente e, ainda, que concedeu a sucessão processual, bem como para que seja determinada a apreciação da impugnação ao cumprimento de sentença.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, prima facie, não resta demonstrado o indispensável prejuízo de difícil ou incerta reparação para o deferimento da medida vindicada, que não possa aguardar a análise de mérito do recurso, pelo Órgão Colegiado, mesmo porque o agravo de instrumento tem tramitação bastante célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta.
Ademais, caso seja provido o recurso, a agravante terá atendida sua postulação com a reforma do decisum.
Nesse viés, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator